Tribunal: STF
Processo: RE 349421
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PREVIDÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR - ARTIGOS 128 DA LEI Nº
   8.213/91 E 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ante a definição,
   na Lei nº 8.213/91, do que se entende, para fins previdenciários,
   como obrigação de pequeno valor, ganhou concretude imediata a
   previsão do § 3º do artigo 100 da Carta da República, inserida
   pela Emenda nº 20/98, de liquidação preferencial dos débitos
   constantes de decisão judicial quando alcançada obrigação de
   pequeno valor.